Tribunal: TJDFT
Processo: 0735238-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA e no ENEM. Duplicidade na concessão do benefício. Impossibilidade.
Conforme entendimento do e. STJ, havendo a homologação de dias remidos em razão da aprovação no ENCCEJA, que certifica a conclusão do ensino médio, não se admite nova concessão de remição pela aprovação no ENEM. Os dois exames avaliam as mesmas áreas de conhecimento e decorrem do mesmo fato gerador, qual seja, a conclusão do ensino médio, o que não evidencia aprimoramento intelectual do apenado. Agravo não provido.